Tribunal: TJMT
Processo: 0002401-91.2012.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002401-91.2012.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Terceirização do SUS]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE ARENAPOLIS - CNPJ: 24.977.654/0001-38 (APELADO), SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTE E PAVIMENTACAO URBANA - CNPJ: 04.603.701/0001-76 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), PEDRO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 004.494.161-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS SEM A ABERTURA DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO DA PARTE REQUERIDA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PROVIDO.

Não oportunizado ao Requerido a manifestação sobre documento novo juntado aos autos, revela-se nulo o julgamento proferido, ante ao evidente cerceamento de defesa e à violação ao princípio do contraditório.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Comarca de Arenápolis/MT, que nos autos da Ação de Cobrança ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE ARENÁPOLIS
em face do Apelante, julgou procedente o pedido inicial, para condenar o Requerido, ora Apelante, a pagar ao Município

o valor de R$ 126.948,82 (cento e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigidos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

O Magistrado
a quo
condenou ainda a Requerido, ora Apelante, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° e 3°, do CPC. (Id. 13490471).

Em suas razões, o Apelante arguiu, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Alegou, para tanto, que o juízo, ao acolher o pedido, considerou prova nova juntada pelo ente público municipal em impugnação à contestação. Assentou, no aspecto, que, ao contestar, fez a juntada de documentos oficiais que revelam a quitação dos repasses de 2011 e 2012, o que demonstra a prova de fato extintivo. Afirmou, no entanto, que, em impugnação à contestação, o Apelado anexou novos documentos, dos quais não foi oportunizado o contraditório, em desacordo, portanto, ao disposto nos artigos 7º, 434 e seguintes, do Código de Processo Civil. No mérito, afirmou que houve a regularização dos repasses das verbas públicas, teceu considerações acerca da Lei Estadual nº 10.335/2015, que dispõe sobre o percentual de repasse de recursos destinados ao desenvolvimento de ações de saúde aos Fundos Municipais de Saúde. Mencionou que o ente público municipal, ao formular a demanda, se utilizou de planilhas desatualizadas no site da Secretária Estadual de Saúde, cujo sistema deixou de ser alimentado por problemas técnicos. Argumentou que os pagamentos estão regularmente discriminados no relatório do FIPLAN FIP 680. Defendeu, ainda, a ausência de provas quanto ao pagamento do valor postulado na inicial. Discorreu acerca da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade do administrador público, prequestionou os dispositivos citados e, por fim, rogou pelo provimento do recurso, para o fim de que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial. (IDs 13490475/13490498).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença condenatória (ID 13490466).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Apelo. (Id. 20913465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMO. SR. DR GILBERTO LOPES BUSSIKI.

(RELATOR).

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, o Apelante aduz a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pela apresentação de novos documentos

em impugnação à contestação, dos quais não foi oportunizado o contraditório, em desacordo, portanto, ao disposto nos artigos 7º, 434 e seguintes, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, verifica-se que o Juízo
a quo
, em despacho prolatado (id.
13490458 - Pág. 1
), determinou a intimação do Autor, ora Apelado, para manifestar sobre documentos juntados pelo Apelante na contestação.

O Autor/Apelado, por sua vez ao se manifestar na impugnação, juntou vários documentos (Id. n.º
13490493 - Pág. 1 a 13490470 - Pág. 5
), se tratando de novas provas produzidas.

Extrai-se ainda, que na sequência foi prolatada a sentença em
10/12/2018, julgando a procedência do pedido inicial, considerando as novas provas juntadas pelo Município em impugnação a contestação,
in verbis:

“(...)

Neste contexto, ressalto que ao realizar as respectivas consultas, vislumbro que a pretensão exposta em sede de impugnação à contestação merece prosperar, especialmente porque o extrato do site corresponde aos documentos de fls. 81/81v, 89/89v,90/92,95/95v, restando comprovada a existência de pendências de repasses. Por outro lado, cabendo ao requerido fazer prova existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o mesmo não trouxe nenhum elemento capaz de descaracterizar a exigibilidade do débito. Assim, diante dos documentos juntados e pelo que espelha o site
http://www.saude.mt.gov.br/aplicativo/fundoafundo/
, o provimento parcial dos pedidos iniciais é medida que se impõe.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, a pagar ao autor o valor de R$ 126.948,82 (cento e vinte e seis mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), devidamente corrigidas, encerrando o processo com a resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

(...)”
(Id. 13490471).

Contudo, o Apelante não foi intimado para se manifestar quanto as novas provas produzidas nos autos.

Com efeito, não restam dúvidas de que o princípio do contraditório e da ampla defesa foram violados.

Desta feita, considerando a necessidade de observância da paridade de tratamento destinada às partes, que devem ter ciência e oportunidade de manifestar-se e participar de todas as atividades processuais, mostra-se necessária a cassação da sentença combatida, em razão da nulidade por cerceamento de direito de defesa, já que o Requerido/Apelante não foi intimado para manifestar-se sobre os documentos apresentados pelo Autor/Apelado.

Assim, tem-se que inacabada a fase probatória, pois ausente manifestação da parte Apelante acerca de documentos essenciais ao deslinde da demanda, razão pela qual deixo de aplicar o disposto no art. 1.013 do CPC/2015, eis que o processo não está em condições de imediato julgamento.

Sobre o tema:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LAUDOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS O SANEAMENTO DO FEITO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA APRESENTAR MANIFESTAÇÃO EM RELAÇÃO AOS DOCUMENTOS JUNTADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
Configura cerceamento de defesa, e, por consequência, grave ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, a ausência de intimação das partes para a manifestação acerca dos documentos juntados aos autos após o saneamento do feito, com base nos quais foi prolatada a sentença
. Sentença desconstituída.
(N.U 0030784-39.2009.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 27/06/2018)”

Ao teor do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja oportunizado ao Apelante o direito de se manifestar sobre os documentos novos juntados pelo Autor/Apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2021